Tribunal: TJDFT
Processo: 0721010-66.2023.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. UNIMED. NOTIFICAÇÃO DA RESILIÇÃO UNILATERAL COMPROVADA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMPOSITIVA A MIGRAÇÃO DE PLANO A PEDIDO DA PARTE CONSUMIDORA QUE ESTÁ EM TRATAMENTO MÉDICO. APROVEITAMENTO DO PRAZO DE CARÊNCIA.

I. A relação jurídica (contrato de plano de saúde) firmada entre as partes configura relação de consumo, pois a apelante figura na condição de fornecedora de produtos e serviços (plano de saúde), enquanto os apelados, do outro lado, são consumidores e destinatários finais na cadeia de consumo (Lei 8.078/1990, artigos 2o e 3o e STJ, Súmula 608). Além disso, a questão submete-se à Lei 9.656/1998 (que regulamenta os planos e seguros privados de assistência à saúde) e aos regramentos administrativos baixados pela agência reguladora, Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS.
II. A rescisão do contrato de plano de saúde coletivo empresarial, por ato unilateral da operadora, exige a disponibilização de plano em substituição que assegure a continuidade dos serviços de assistência à saúde, mesmo nos casos em que não há a comercialização de plano na modalidade individual, ou familiar.
III. Acertada a sentença que fixa a obrigação da operadora de plano de saúde (apelante) em proceder à transposição dos autores (apelados) do contrato de natureza coletiva cancelado para o de natureza familiar ou individual, com o aproveitamento do prazo de carência já cumprido.
IV. Apelação desprovida.